Tribunal: STF
Processo: ARE 1303963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMOLIÇÃO. BR-101. INVASÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO E FAIXA NÃO EDIFICANTE EM RODOVIA FEDERAL. SEGURANÇA VIÁRIA. INTERESSE PÚBLICO. 1. As faixas de domínio são uma limitação administrativa, consistente em extensão de segurança, reservada para proteger tanto os que nas rodovias circulam quanto os pedestres, sendo incabível a realização de qualquer construção naquelas áreas, por serem bens da União, afetados ao uso comum do povo, nos termos do art. 99, I, do CC-2002. 2. Além da mencionada faixa de domínio, existe outra área de segurança, de 15 metros, de propriedade particular, denominada faixa non edificandi, onde também existe restrição no que diz respeito à realização de construções, conforme disposto no art. 4°, inciso III, da Lei 6.766/79. 3. Nas rodovias sob concessão, as empresas prestadoras do serviço público são responsáveis pelo regular funcionamento da via pública federal e pelo zelo da segurança viária, o que engloba a fiscalização quanto a possíveis construções irregulares às margens da rodovia, que prejudiquem o saudável funcionamento da mesma. 4. Possuem a faixa de domínio e a área não-edificável natureza jurídica de limitações administrativas e, como tal, implicam um dever de não -fazer ao administrado, cujo descumprimento deve ser coibido, seja pela expulsão dos ocupantes irregulares, seja pela demolição das construções edificadas, de modo que pertinente o pleito demolitório autoral. 5. No caso em exame, as conclusões do laudo pericial não deixam dúvida quanto ao fato de que toda a edificação encontra-se situada no interior da faixa de domínio e área não-edificável do trecho da Rodovia BR -101 e que, portanto, deve ser demolida e a área desocupada. 6. Nos termos do laudo pericial, embora não esteja evidenciado o risco imediato à segurança do tráfego rodoviário, esclareceu o perito sobre a possibilidade de que ‘Caso algum veículo deixe a pista, no trecho confrontante ao imóvel, por motivos como óleo derramado, acúmulo de água na faixa de rolamento (onde trafegam os veículos), dentre outras razões, pela ausência de elementos de proteção, estes podem invadir o trecho do logradouro público, bem como colidir com a moradia. Foi observado que, no trecho, o tráfego é realizado em velocidade elevada, justamente por tratar-se de uma Rodovia Federal. Também, no caso de explosões na área confrontante ao imóvel, este pode ser atingido por estilhaço’, o que reforça a necessidade de demolição do imóvel e desocupação da área. 7. Do mencionado, é possível depreender que o risco perante a via é inerente. O que ocorre, no caso concreto, é sua redução devido a fatores favoráveis de localização do imóvel. Contudo, fator minorado de perigo não é sinônimo de sua inexistência, permanecendo tanto para os usuários, quanto aos próprios moradores. 8. Ressalte-se, ainda, as conclusões do perito, em resposta a quesitos complementares formulados pelo Ministério Público Federal, no sentido de que a demolição apenas da parte do imóvel inserida na faixa de domínio afetará a integridade estrutural da edificação, expondo-a a risco iminente de apresentar danos, como rachaduras e, ainda, podendo entrar em ruína. 9. Além disso, a exceção à proibição de ocupação da faixa referida constituiria perigoso precedente, gerando insegurança na fixação de normas que visam à segurança do tráfego nas estradas, as quais, frise-se, por se constituírem como matéria de cunho administrativo e, sobretudo, que demandam conhecimentos técnicos de engenharia, devem ser expedidos pelos competentes órgãos da Administração Pública e não pelos magistrados do Poder Judiciário. 10. Por outro lado, cumpre ressaltar o descabimento de que a parte ré arque com os custos relativos à demolição, ante o reconhecimento de seu estado de hipossuficiência econômico financeira. Devem tais custos, assim, correr por parte da concessionária, inclusive porque, enquanto responsável pela via atingida, possui meios técnicos e de logística eficazes para dar cumprimento à medida, adequando-os à sua própria necessidade. 11. Recurso de apelação parcialmente provido, para determinar a reintegração da Autopista Fluminense S/A na posse e demolição da construção existente na área em questão, bem como a remoção de todo o mobiliário e pessoal presentes na mesma, o que deve ficar a cargo da Concessionária."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LIV, e 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente